Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719491-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA MOTA AGRAVADO: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e constrição de veículo registrado em nome da companheira do devedor. Considerando o deferimento de penhora do crédito da parte devedora junto ao Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Águas Claras, no rosto dos autos de no 0714705-32.2020.8.07.0020, e dos bens que lhe guarnecem a residência (ID 95248136 e 97136282 autos de origem), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora